Tribunal: STF
Processo: RE 1477271
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL. ANÁLISE: NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA A DIREITO LOCAL. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública/RS, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TAQUARI/RS. LEIS MUNICIPAIS Nº 3.890 E 3.887/2016. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DE INDICES DISTINTOS PARA PODER EXECUTIVO E PODER LEGISLATIVO. DEVER DE OBSERVAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. A Constituição Federal enuncia o direito dos servidores públicos à revisão geral anual e à irredutibilidade de vencimentos em seu artigo 37. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 905357 – Tema 864, a revisão geral anual depende cumulativamente de dotação na lei orçamentária anual e previsão na lei de diretrizes orçamentárias. Embora a revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos possui previsão no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, o reajuste não se trata de direito subjetivo, não sendo, pois, autoaplicável; dependendo de lei para sua concessão. Todavia, há ressalva da revisão geral anual, que se dará na mesma data e sem distinção de índices, que depende de deflagração pelo Poder Executivo, consoante dispõe o artigo 61, §1º, II, “a” da Constituição Federal. Reforça-se, portanto, a tese fixada no Recurso Extraordinário nº 843.112 – Tema nº 624, “o Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção". RECURSO DESPROVIDO. POR MAIORIA.” (e-doc. 15, p. 4).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 18 e 30, inc. I, da Constituição da República. Discorre sobre a autonomia dos municípios para legislar sobre reajuste salarial dos respectivos servidores, afirmando não caber ao Judiciário conceder a revisão pleiteada. Sustenta a impossibilidade de realizar pagamentos não previstos na lei orçamentária local e sem fonte de custeio. Requer o provimento do recurso a fim de serem julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 17).



    3. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, ante decisão assim ementada:



    “RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TAQUARI/RS. LEIS MUNICIPAIS Nº 3.890 E 3.887/2016. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DISTINTOS PARA PODER EXECUTIVO E PODER LEGISLATIVO. DEVER DE OBSERVAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. AUSENTE OFENSA AO TEMA 624 DO STF NO CONTEXTO. 



    1. A Constituição Federal enuncia o direito dos servidores públicos à revisão geral anual e à irredutibilidade de vencimentos em seu artigo 37. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 905357 – Tema 864, a revisão geral anual depende cumulativamente de dotação na lei orçamentária anual e previsão na lei de diretrizes orçamentárias. 



    2. A revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos possui previsão no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, porém o reajuste não se trata de direito subjetivo, não sendo, pois, autoaplicável; dependendo de lei para sua concessão. 



    3. De fato, há ressalva da revisão geral anual, que se dará na mesma data e sem distinção de índices, dependendo de deflagração pelo Poder Executivo, consoante dispõe o artigo 61, §1º, II, “a” da Constituição Federal. Reforça-se, portanto, a tese fixada no Recurso Extraordinário nº 843.112 – Tema nº 624, “o Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção". 



    4. Contudo, diferentemente do que alega o Ente público, no contexto, não há ofensa ao Tema 624 do STF, pois no julgamento proferido no Acórdão do recurso inominado nenhum índice, a título de revisão geral anual, foi estipulado pelo Poder Judiciário. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” (e-doc. 23, p. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Embora a revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos possua previsão no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, o reajuste não é autoaplicável, dependendo de lei para sua concessão.



    A parte autora está sob regime estatutário, vinculada ao Poder Executivo. 



    De fato, houve previsão legal acerca da revisão geral anual em relação aos servidores municipais, contemplando o Poder Legislativo e o Poder Executivo, como se vê na Lei nº 3.890, (01/2016), a qual estabeleceu a concessão de 10,67%, a título de reajuste anual do período de 2015; e a Lei nº. 3.887 (01/2016) a qual determinou o reajuste em 5%, respectivamente. 



    Assim, visível a diferenciação do índice aplicado para os servidores públicos municipais do Poder Legislativo - Lei nº 3.890: 



    “aos funcionários estatutários da Câmara Municipal de Vereadores, revisão salarial de 10,67% (dez vírgula sessenta e sete por cento), correspondente às perdas inflacionárias medidas pela variação média do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) medido de 01/2015 a 12/2015”. 



    Em relação aos servidores públicos municipais do Poder Executivo - Lei nº. 3.887: 



    “a revisão geral de 5%, com vigência desde o dia 1º de janeiro de 2016”, nos vencimentos e proventos dos servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas e do magistério." 



    Portanto, houve a inauguração de leis municipais prevendo a revisão geral anual para os servidores do Poder Executivo Municipal e do Legislativo, em 2016, porém com índice distinto, sendo que deveria ter sido implementada em igualdade. 



    Lembrando que a própria Lei Municipal nº 2.118/2002, a qual dispõe sobre as remunerações e os subsídios dos servidores públicos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo do Município (e das autarquias e fundações públicas municipais), prevê, expressamente, a revisão geral anual, nos termos do inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal, no mês de janeiro de cada ano, e, sem distinção de índices, extensivos aos proventos de inatividade e às pensões. 



    No contexto, há previsão na legislação municipal da aplicação da revisão geral anual tanto para os servidores do legislativo quanto para os servidores do executivo. Contudo, foram fixados percentuais diferentes, como no caso concreto, afrontando os princípios da isonomia e da legalidade, sem observância ao disposto no artigo 37, inciso X, da CF/88, no sentido de que foi vedada a aplicação de índices diferentes.



    (...)



    Portanto, entendo que não prosperam as razões recursais do demandado, permanecendo na íntegra a sentença a quo, por seus próprios fundamentos.” (e-doc. 15).



    5. Da leitura do acima transcrito, tem-se que a Turma Recursal assentou o direito da autora ao percentual pleiteado, tendo em vista que a legislação local pertinente aos servidores estabelece a impossibilidade de concessão de reajustes diferenciados para aqueles integrantes dos Poderes Legislativo e Executivo. 



    6. Percebe-se que órgão julgador de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação local aplicável à espécie. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator